Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO.
1 – Plano de saúde. Continuidade do tratamento. Probabilidade do direito. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão liminar proferida na origem para assegurar ao beneficiário a manutenção do plano de saúde, a fim de garantir a continuidade de tratamento médico, consoante tese fixada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de justiça.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
wi